Tribunal: TJDFT
Processo: 0716063-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. CORRUPÇÃO DE MENOR. COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
I - A revisão criminal é ação que objetiva desconstituir decisão condenatória transitada em julgado, subordinada às hipóteses taxativamente enumeradas no art. 621 do CPP.
II - O pedido revisional não é cabível para analisar suposta fragilidade ou insuficiência do acervo probatório, dada a inviabilidade de reexame de fatos e provas que serviram para o convencimento do Juiz e da Turma Criminal, como se novo recurso fosse.
III - Revisão criminal julgada improcedente.